Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. CABÍVEL. CADASTRAMENTO DE PARTE DIVERSA DA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir se cabível a exclusão de parte do polo passivo do cumprimento provisório de sentença.
2. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva.
3. Considerando que a ação de conhecimento correu em face de empresa diversa da indicada no cumprimento provisório de sentença, tem-se como cabível a exclusão desta do polo passivo da lide.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.